Tribunal: TJDFT
Processo: 0710697-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710697-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXWEL PEREIRA SILVA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por MAXWELL PEREIRA SILVA contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação revisional c/c consignatória n° 0703193-94.2020.8.07.0006 (ajuizada pelo agravante em face de BV FINANCEIRA S/A CFI, ora agravada), indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela no sentido de determinar à agravada se abstivesse de oficiar ao Sistema de Informações de Crédito do BACEN, assim como de incluir o nome do agravante em cadastros de restrição ao crédito, ou mesmo providenciar imediata suspensão de inscrição eventualmente já levada a efeito; autorizar o depósito das parcelas vencidas e vincendas do contrato discutido no valor que afirma ser devido; manutenção na posse do bem objeto do contrato (veículo Fiat/Palio, placas PAT-2627, Renavam 01096953800) até o deslinde da demanda. Nas razões (ID 15829257), sustenta desequilíbrio do contrato em favor da agravada, o que contrariaria os princípios da boa-fé objetiva e a da função social do contrato. Aduz que cabível a consignação em pagamento à medida que, havendo litígio entre as partes fundamentado em abusividade de cláusulas do contrato de financiamento firmado, intenta o depósito judicial dos valores que entende ser corretamente devidos. Ressalta que não seria prudente o depósito da integralidade das parcelas para purgar a mora somente para requerer, posteriormente, a devolução do valor pago a maior. Diz que os valores a que chegou e que devem ser tidos como os efetivamente devidos subordinaram-se a atualização monetária prevista em lei, tudo amparado por laudo técnico firmado por profissional. Pugna pelo depósito do que afirma ser incontroverso. Ao final, pleiteia: “Diante o exposto, preenchido os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer que o Recurso seja conhecido e provido para o fim de REFORMAR a douta decisão agravada para LIMINARMENTE receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito. Requer, dessa forma, o provimento do recurso baseado nos fundamentos e direito acima explicitados” (ID 15829257, p. 10). Preparo dispensado dado o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao ID 61034588 dos autos originários. O recurso foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. A decisão agravada foi assim fundamentada: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado em petição inicial íntegra. Afirma que adquiriu o veículo descrito na inicial por meio de contrato de CDC firmado com o banco réu para o pagamento de 60 parcelas de R$ 1.046,03 cada. Aduz que o contrato possui cláusulas abusivas e que a taxa de juros aplicada não observou àquela indicada pelo Banco Central à época da transação. Assim, requer, em tutela de urgência, que o requerido não oficie o SCR com as informações do contrato, a não inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes, a consignação das parcelas do contrato no valor que entende devido (R$ 472,71) e a manutenção do bem na sua posse. Em tutela definitiva, requer a adequação da taxa de juros e a revisão das cláusulas abusivas. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A alegação de que existem cláusulas abusivas ou a inadequação da taxa de juros aplicada à cédula de crédito bancário depende do contraditório e da consequente dilação probatória. A mera discussão das cláusulas contratuais não permite a determinação de que o banco réu não promova a cobrança das parcelas do financiamento. Ademais, o autor já realizou o pagamento de mais de metade das parcelas do contrato, o que, nesse momento, afasta a urgência do pleito. Ante o exposto, INDEFIRO, nesse momento, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [ ]” (ID 61034588 dos autos originários – g.n.). Como se vê e em sede do que admissível analisar nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado. De fato, a documentação apresentada pelos agravantes no processo originário evidencia existência de relação jurídica com as agravadas referente ao financiamento do veículo Fiat/Palio, placas PAT-2627, Renavam 01096953800 (ID 60960514 dos autos originários). Verifica-se, no contrato de financiamento firmado, a obrigação do agravante de pagar 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 1.046,03 (mil e quarenta e seis reais e três centavos). Certo que o agravante fez juntar parecer firmado por profissional por ele contratado, parecer no qual anotado o valor de R$ 472,71 (quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos) como o que seria o corretamente devido em relação a cada parcela (ID 60960516). No entanto e conforme muito bem destacado na decisão agravada, discussão acerca de abusividade de cláusulas contratuais, de não adequação de taxa de juros aplicada, tudo “depende do contraditório e da consequente dilação probatória”, o que, à toda evidência, não pode ser levado a efeito nesta sede. Quanto ao pedido de depósito em juízo daquilo que afirma ser incontroverso para o fim de afastar os efeitos da mora, caso atendido, não se prestaria ao fim colimado: cuida-se de importância inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor originariamente convencionado pelas partes. Por fim, não caracterizada a urgência da medida, uma vez que é o próprio agravante quem afirma já ter adimplido metade das parcelas convencionadas. Dessa forma, não satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado, INDEFIRO a liminar. Comunique-se. Fica o juízo a quo dispensado das informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora